Tribunal: TJDFT
Processo: 0010892-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010892-19.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILARIO DE LIMA SANTOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SITIO CELEIRO, LN CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, LUIZ ALBERTO FRAZAO D E S P A C H O Por meio da petição vinculada ao ID 15116176, o embargante requer a inclusão dos embargos de declaração na pauta para julgamento presencial. No entanto, considerando não ser cabível sustentação oral nos embargos de declaração e, em prol da celeridade processual, intime-se o embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se não prefere a inclusão do processo na pauta virtual, uma vez que, ressalte-se, não há previsão de data para realização de sessão presencial em razão da crise de Pandemia que acomete o país. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator